Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. RECURSO DEPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A reprimenda foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2o, “b” e "a", e §3.o do Código Penal, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão mínima. Sem substituição da pena.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão submetida a esta Corte diz respeito a análise de adequação da fração de diminuição da pena, em razão da aplicação do instituto do tráfico privilegiado. Pretende-se, caso acolhida a pretensão de revisão da fração de diminuição da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. No que diz respeito à valoração negativa das circunstâncias do crime e o critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas, forçoso pontuar que em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que as “circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema 712). 4.1. No caso em apreço, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelante foram acertadamente relegadas a outra fase de dosimetria da pena pelo d. Juiz sentenciante.
5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. No entanto, em que pese o réu não apresentar condenação transitada em julgado, restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica à atividade criminosa, com habitualidade.
6. A mera presença dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não gera o direito à aplicação automática da fração máxima da minorante, a qual pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos na lei, desde que seja fundamentado pelo sentenciante.
7. É possível a utilização da quantidade e da natureza das drogas apreendidas para proceder-se com a modulação do redutor do tráfico privilegiado, observando-se, contudo, que tais circunstâncias, em primeiro lugar, sejam valoradas em conjunto, e, em segundo lugar, não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria.
8. Na hipótese em apreço, a quantidade da droga apreendida não foi levada em consideração na primeira fase da dosimetria da pena, contudo, verifica-se que o d. Juiz sentenciante avaliou a circunstância em questão conjuntamente com a natureza do entorpecente. 8.1. A maconha, comparativamente a outros entorpecentes, ostenta, em tese, menor potencial nocivo. Porém, avaliada a natureza da droga em conjunto com a quantidade da droga no caso concreto, mais de 11 (onze) quilos, tidos em depósito pelo apelante em sua residência, juntamente com balança de precisão, apetrecho comumente utilizado na traficância, impõe a conclusão pelo acerto do julgado ao aplicar a fração mínima de redução da pena a título de tráfico privilegiado.
9. Mantida a pena como lançada na sentença recorrida, em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e menor que 8 (oito) anos de reclusão, incabível a alteração do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
10. Recurso conhecido e desprovido.